Tribunal: TJBA
Processo: 8050923-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050923-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE, VITOR SILVA MARINHO DA SILVEIRA

AGRAVADO: NAIANE ALELUIA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA, TIAGO VILAN MONTEIRO, PATRICIA KELE BISPO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR FALECIMENTO DE SÓCIO ÚNICO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela executada SOMED SOCORROS MÉDICOS LTDA - EPP contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, os quais impugnavam decisão colegiada proferida em agravo de instrumento que reconheceu a necessidade de suspensão do processo em razão do falecimento do único sócio da empresa, mas manteve os efeitos de atos constritivos anteriormente determinados (bloqueio judicial via SISBAJUD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão ao determinar a suspensão processual por ausência de representação legal da empresa executada em razão do falecimento de seu sócio único, mantendo, contudo, os efeitos de medida constritiva determinada posteriormente; e (ii) saber se há omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais expressamente invocados nos embargos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Efeitos infringentes somente são admitidos como decorrência do suprimento desses vícios.

A alegação de contradição já foi suscitada nos embargos de declaração anteriores, tendo sido devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que esclareceu que o falecimento do sócio único não implica extinção da personalidade jurídica da empresa, a qual permanece capaz de ser parte no processo.

O bloqueio de contas via SISBAJUD é medida coercitiva legal e proporcional, prevista no art. 835, I, do CPC, para garantir a efetividade da execução. A suspensão processual concedida não impede a manutenção de bloqueio já realizado, sendo a continuidade de atos executórios justificada pela necessidade de garantir a efetividade da execução.

Inexiste contradição interna no acórdão embargado. A aparente incongruência alegada pela embargante não se verifica na prática, pois não houve bloqueio efetivo de valores após a data do óbito do sócio (23/02/2024), considerando que o último ato processual anterior foi praticado em 21/11/2023 e a determinação de bloqueio judicial foi suspensa pelo julgamento do próprio agravo de instrumento.

Ausência de prejuízo processual para a parte embargante, uma vez que determinada a suspensão geral da marcha processual, o que inclui a sustação da reiteração da ordem de bloqueio, que depende do seguimento ativo do feito.

Quanto à alegada omissão no enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais, a obrigação de fundamentar a decisão não impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas o suficiente para possibilitar a identificação do convencimento e da razão de decidir, o que foi atendido no caso concreto.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A simples rejeição dos embargos de declaração não permite concluir pelo intuito procrastinatório, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"A suspensão processual determinada em razão do falecimento do sócio único de sociedade empresária não impede a manutenção de bloqueio judicial anteriormente determinado, sendo medida necessária à garantia da efetividade da execução, inexistindo contradição quando não há bloqueio efetivo realizado após o óbito".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, § 1º e § 2º, I, 689, 835, I, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050923-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP e como apelada NAIANE ALELUIA SANTOS DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator